Tribunal: TJBA
Processo: 8025223-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025223-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUHSANI HADDAD

Advogado(s)
:
THAISE TEIXEIRA SANDES

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

mk4

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VEÍCULO AO AGRAVANTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VIVENCIADA PELA RECORRENTE EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. CÂNCER. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP Nº 1.418.593/MS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025223-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MUHSANI HADDAD
e como apelada
BANCO GMAC S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .